Tribunal: TJDFT
Processo: 0004347-79.2015.8.07.0002
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GUARDA REVOGADA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS NA CONDIÇÃO DE AVÔ POR AFINIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OU SUCESSIVA. GENITORES NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE PROVER O SUSTENTO DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil, o dever de prestar alimentos, fundado na relação de parentesco, é recíproco entre pais e filhos, e é extensivo aos avós apenas na hipótese de comprovada falta de recursos dos principais responsáveis.

2. Ao ser exonerado do dever de guarda, deixou de existir fundamento jurídico para exigir alimentos do avô por afinidade, ora apelado, cabendo às apelantes, caso pretendam receber alimentos em razão do vínculo de parentesco, antes de acionarem judicialmente seu avô, pleitearem alimentos aos seus genitores.

3. Possuindo as apelantes pai e mãe vivos, incumbe a estes, em primeiro lugar, e não aos avós, o dever de prestar alimentos, porquanto a obrigação alimentar dos avós é de caráter subsidiário ou sucessivo.
4. Recurso de Apelação conhecido e negado provimento.